Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703796-68.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOVANI MARTINS DE CARVALHO, HIAGO MENDES DE CARVALHO, MARIA JOSE MACHADO E SILVA, YGOR MENDES DE CARVALHO EMBARGADO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E S P A C H O DIOVANI MARTINS DE CARVALHO E OUTROS e AEBRB – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA opõem embargos de declaração (IDs 20709022 e 20713242), alegando haver vícios no v. acórdão de ID 20470296. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões aos recursos, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 17:21:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator